Tribunal: STF
Processo: RHC 256062
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Itamar Pedro Bicalho, em 8.4.2025, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.4.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 992.166/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 2.3.2020, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG, na Ação Penal n. 3102645-79.2009.8.13.0105, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. Em 25.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0105.09.310264-5/001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas na sentença condenatória, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10, II, DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03 - Comprovados, pelas circunstâncias da prisão e provas colhidas em juízo, o vínculo do acusado com as 
drogas arrecadadas e a finalidade mercantil, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. - Fixada a reprimenda de forma razoável e escorreita, impossível operar qualquer modificação. - O Órgão Especial deste 
e. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/03, que previa a isenção do pagamento das custas processuais, conforme Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 1.0647.08.088304-2/002, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98 do CPC” (fl. 1, 
e-doc. 4).



    4. Em 28.3.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0105.09.310264-5/001, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 992.166/MG no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    5. Em 4.4.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 992.166/MG 
(e-doc. 12).



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, o recorrente interpõe o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o presente recurso tem por objetivo impugnar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do ora recorrente, sob o fundamento da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, bem como por suposta ausência de flagrante ilegalidade” (fl. 2, e-doc. 16).



    Sustenta que “o corréu do [processo] teve reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base no art. 107, IV, do Código Penal. No entanto, embora as condições objetivas e temporais sejam semelhantes entre o corréu e o ora recorrente, não foi estendido ao [recorrente] o mesmo benefício, resultando em flagrante ilegalidade e afronta ao princípio da isonomia” (fl. 2, e-doc. 16).



    Argumenta que “a jurisprudência pacífica deste colendo STJ reconhece que, havendo identidade fática e jurídica entre corréus, deve-se aplicar a mesma solução jurídica a ambos, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da legalidade” (fl. 2, e-doc. 16).



    Estes os pedidos:



    “1. O recebimento e o processamento do presente recurso ordinário constitucional; 



    2. A remessa dos autos à Turma competente deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça;



    3. Ao final, o provimento do presente recurso, com o reconhecimento da prescrição retroativa nos mesmos moldes aplicados ao corréu, e a consequente extinção da punibilidade do recorrente” 
(fl. 3, e-doc. 16).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao 
recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 35).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” 
(e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 992.166/MG, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “Inicialmente, quanto aos pleitos de reconhecimento da extinção da punibilidade e de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, observa-se que os temas não foram debatidos na Corte de origem, o que inviabiliza a análise das questões diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 12).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. 



    3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. 



    4. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Apesar de o mandado judicial ter sido expedido para busca em endereço diverso, o ingresso no domicílio somente ocorreu após a apreensão das drogas no veículo do paciente, em via pública. Assim, tratando-se de flagrante de crime permanente, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora